Tribunal: TJMT
Processo: 1042748-89.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042748-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADALVA MARIA GALINDO - CPF: 316.024.608-68 (APELANTE), RODRIGO FARIA GARDIN - CPF: 838.297.841-04 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO WHATSAPP. DEMANDANTE QUE REALIZOU TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA SUA CONTA BANCÁRIA PARA OS FRAUDADORES ACREDITANDO SER PARA A SUA FILHA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO APLICATIVO DE MENSAGENS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“Hipótese em que a autora realizou transferência bancária de valor a pedido de terceiro, que se passou por sua amiga. Ato voluntário da autora que agiu com desídia e imprudência, ao não verificar a idoneidade da incomum solicitação. Conduta da consumidora que foi determinante para a conclusão do golpe. Aplicação da excludente de responsabilidade civil inscrita no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de danos materiais ou morais.”
(TJ-SP - AC: 10085986720218260590 SP 1008598-67.2021.8.26.0590, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 25/08/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1042748-89.2021.8.11.0041

APELANTE: ADALVA MARIA GALINDO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADALVA MARIA GALINDO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por danos material ajuizada em face de
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, julgou improcedente o pedido, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante requer a reforma da sentença para se julgar procedente o pedido, enfatizando, em síntese, pela responsabilidade da agravada, que
“não continha qualquer informativo de segurança quanto à existência e possibilidade de falsificação dos perfis dos usuários e, sendo a Autora hipossuficiente, não tinha condições técnicas-informacionais de saber que estava falando com um estelionatário. Como visto, o estelionatário falsificou o perfil da conta de WhatsApp da filha, a fim de perpetrar a fraude contra seus familiares, e, para tanto, tiveram acesso à sua lista de contatos, ocasionando prejuízos financeiros aos seus familiares.”

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que a apelante ajuizou a presenta ação enfatizando que “no dia 09/08/2021, recebeu uma mensagem via aplicativo WhatsApp, cujo perfil do usuário se apresentou como sendo sua filha Flávia, contendo fotografia dela; que, por meio das mensagens trocadas, a sua filha que estava construindo casa, pediu a transferência de valores para pagar os fornecedores da obra; que realizou 11 (onze) transferências bancárias no dia 09/08/2021, dos seguintes valores: 1. R$ 3.870,00; 2. R$ 4.980,00 3. R$ 4.344,00. 4. R$ 9.900,00, 5. R$ 3.000,00 6. R$ 2.000,00 7. R$ 1.350,00 8. R$ 2.000,00 9. R$ 6.385,00 10. R$ 3.000,00 11. R$ 3.900,00, no total de R$ 44.729,00.

Requereu a responsabilização da apelada o que foi julgado improcedente pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual recorre a este Sodalício.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar a eventual responsabilidade civil do réu por fraudes praticadas via aplicativo de mensagens WhatsApp, utilizado por terceiros para solicitar dinheiro a autor, que realizou transferência bancária de valores para os fraudadores.

Não obstante, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, como devidamente sopesado pela magistrada de 1º grau
“
o número de telefone que encaminhou as mensagens para a autora, não era da sua filha Flavia, como alegou na petição inicial”
e
“
a autora realizou todas as 11 (onze) transferências voluntárias, no mesmo dia 09/08/2021
, para contas bancárias diversas indicadas pelo fraudador, de titularidade de pessoas desconhecidas, agindo, assim, sem a mínima cautela esperada para o cidadão comum e para esse tipo de situação.
”

Sabiamente constou na decisão recorrida:

Ora, analisando os documentos juntados na inicial, vê-se que a autora recebeu a mensagem pelo aplicativo WhatsApp por remetente identificado por "Flavia Provisório" (ID 71194144), ocasião em que o interlocutor afirmou:
“Meu celular deu um problema no visor, precisei deixar na assistência estou com esse número provisório, qualquer coisa pode me chamar aqui ok!”

Portanto, vê-se que o número de telefone que encaminhou as mensagens para a autora, não era da sua filha Flavia, como alegou na petição inicial.

Observe-se ainda, que
a autora realizou todas as 11 (onze) transferências voluntárias, no mesmo dia 09/08/2021
, para contas bancárias diversas indicadas pelo fraudador, de titularidade de pessoas desconhecidas, agindo, assim, sem a mínima cautela esperada para o cidadão comum e para esse tipo de situação.

Destarte, na hipótese, forçoso é concluir que os danos suportados pela autora decorreram de ato de terceiro fraudador e de sua própria desídia e imprudência, ao não verificar a idoneidade da incomum solicitação, aliás, só comunicada para a autoridade policial aos 16/08/2021, de modo que a sua conduta foi determinante para a conclusão do golpe e, por isso, cabível aplicação da excludente de responsabilidade civil inscrita no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo, assim, de se cogitar de danos materiais na espécie contra a requerida.”

De fato,
na espécie, conquanto se trate de relação de consumo, resultou configurada a excludente de responsabilidade do fornecedor dos serviços a que alude o artigo
14
,
§ 3º
,
II
, do
Código de Defesa do Consumidor
que dispõe, em seu parágrafo terceiro, que "
o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
".

E, da
apreciação da prova documental existente nos autos,
resta configurada a culpa exclusiva da autora que ora apela, uma vez que recebeu mensagem pelo aplicativo Whatsapp por remetente que se identificou como sua filha, utilizando-se, todavia, de número que não lhe era o usual, procedendo-se a transferência dos valores para contas bancárias indicadas pelos fraudadores, de titularidade de pessoa desconhecida, agindo, assim, sem as cautelas esperadas do homem médio.

Não houve, no caso, qualquer falha de segurança por parte do aplicativo de mensagens WhatsApp ou qualquer vazamento das informações de dados da filha da autora, vez que foi a própria vítima que por falta de atenção e supondo estar se comunicando com sua filha não percebeu o engodo, não verificou a real identidade de quem estava se comunicando e realizou as transferências bancárias para os fraudadores.

A hipossuficiência técnica da autora não é suficiente para reconhecer qualquer responsabilidade do réu, sem que a empresa tenha concorrido para a prática dos atos fraudulentos, cuja responsabilidade civil deve cair somente sobre os terceiros golpistas.

Da mesma forma, não se constata qualquer violação a tratamento de dados pessoais previsto na Lei Geral de Proteçâo de Dados por parte do réu, vez que tal hipótese - proteção de dados - não se adequa aos eventos narrados na inicial, não configurando a hipótese de vazamento dados. Assim, não há que se cogitar de fortuito interno do réu, pois a circunstância narrada elide a responsabilidade objetiva da empresa, na forma do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por resultar da culpa exclusiva da vítima conjugada com o fato de terceiro, não configurando ato ilícito indenizável.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Golpe do WhatsApp. 1. Legitimidade ad causam. Facebook Brasil que responde por eventuais falhas na prestação de serviços do WhatsApp Inc. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Legitimidade passiva do corréu Facebook reconhecida. Preliminar rejeitada. 2. Responsabilidade Civil. Hipótese em que a autora realizou transferência bancária de valor a pedido de terceiro, que se passou por sua amiga. Ato voluntário da autora que agiu com desídia e imprudência, ao não verificar a idoneidade da incomum solicitação. Conduta da consumidora que foi determinante para a conclusão do golpe. Aplicação da excludente de responsabilidade civil inscrita no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de danos materiais ou morais. 3. Sentença reformada, em parte. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso interposto pelo Facebook provido e improvido o da autora. Dispositivo: rejeitaram a preliminar, deram provimento ao recurso do corréu Facebook e negaram provimento ao apelo manifestado pela autora.
(TJ-SP - AC: 10085986720218260590 SP 1008598-67.2021.8.26.0590, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 25/08/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO WHATSAPP. TERCEIROS FRAUDADORES QUE SE PASSARAM PELO FILHO DO AUTOR. DEMANDANTE QUE REALIZOU TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA SUA CONTA BANCÁRIA PARA OS FRAUDADORES ACREDITANDO SER PARA O SEU FILHO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO APLICATIVO DE MENSAGENS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO DEMANDANTE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a legitimidade passiva se afere in status assertionis, ou seja, deve ser realizada à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições de admissibilidade da demanda devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pela autora na petição inicial. Além disso, o aplicativo de mensagem WhatsApp integra o mesmo conglomerado econômico do Facebook e não dispõe de sede própria no Brasil. Preliminar de ilegitimidade passiva REJEITADA. Cinge-se a controvérsia em verificar eventual responsabilidade civil do réu por fraudes praticadas via aplicativo de mensagens WhatsApp, utilizado por terceiros para solicitar dinheiro ao autor, que realizou transferência bancária de valores para os fraudadores. O autor foi vítima de golpe praticado por terceiros, no qual a pessoa é induzida a acreditar que um conhecido ou familiar trocou de número de telefone e solicita a realização de transferência bancária de valores. Falta de atenção do demandante que supondo estar se comunicando com seu filho não percebeu o engodo, não verificou a real identidade de quem estava se comunicando e realizou duas transferências bancárias para os fraudadores. Culpa exclusiva do autor diante da ausência de falha de segurança interna do aplicativo ou qualquer vazamento das informações dos clientes. Não há que se cogitar de fortuito interno do réu. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 02186671320218190001 202300144911, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 13/09/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - RI: 00186967020218160182 Curitiba 0018696-70.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 11/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2022)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO - 14, § 3º, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o artigo 14, § 3º, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação evidenciada no caso. Não verificada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, deve ser julgada improcedente a ação.
(TJ-MT - AC: 10015612620228110087, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ANUNCIADO NO FACEBOOK – NEGOCIAÇÃO REALIZADA VIA WHATSAPP – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR QUE EFETUOU O PAGAMENTO DO VEÍCULO SEM SE RESGUARDAR - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-MT 10063253620218110040 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 11/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/08/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, na íntegra, a sentença de 1º grau e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023